Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-59.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – PARCIAL ACOLHIMENTO - Se, por um lado, o réu possui maus antecedentes e praticou crime de singular gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, com emprego de arma branca, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, tudo a evidenciar a impossibilidade da fixação do regime prisional aberto, mas, por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – PARCIAL ACOLHIMENTO - Se, por um lado, o réu possui maus antecedentes e praticou crime de singular gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, com emprego de arma branca, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, tudo a evidenciar a impossibilidade da fixação do regime prisional aberto, mas, por outro lado, é primário e o roubo não se deu em concurso de agentes ou com emprego de arma de fogo, o que poderia gerar consequências mais sérias, cabível a fixação do regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto, suficiente à prevenção e repressão do delito. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500255-59.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
VANDERLEY RODRIGUES DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
interposto por Vanderlei Rodrigues de Castro, somente para reduzir suas penas para 03
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 08 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
para fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau,
por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 2/9
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160
Comarca de Descalvado 1a Vara
Apelante: Vanderlei Rodrigues de Castro (Vanderley Rodrigues de
Castro).
Apelado: Ministério Público
Voto no 11545
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
SIMPLES

PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
ABERTO PARCIAL ACOLHIMENTO - Se, por um lado, o
réu possui maus antecedentes e praticou crime de singular
gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, com
emprego de arma branca, em via pública, revelando ousadia e
periculosidade, tudo a evidenciar a impossibilidade da fixação
do regime prisional aberto, mas, por outro lado, é primário e o
roubo não se deu em concurso de agentes ou com emprego de
arma de fogo, o que poderia gerar consequências mais sérias,
cabível a fixação do regime inicial intermediário, ou seja, o
semiaberto, suficiente à prevenção e repressão do delito.
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e fixar o
regime inicial semiaberto.
Vistos.
Vanderlei Rodrigues de Castro interpôs recurso
de Apelação da sentença datada de 03.04.2019, proferida pelo MMo Juiz
da 1a Vara da Comarca de Descalvado, que o condenou à pena de 04 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, “caput”, c.c.
artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 171/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 3/9
Em suas razões, a Defesa pleiteou a redução de
pena, a fixação do regime inicial mais brando, a redução da pena em 2/3
com fundamento no artigo 14 do CP e a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 191/193).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
requereu o não provimento do recurso (fls. 197/198).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 215/218).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 27.11.2018, por volta das 13h20min, na Rua José
Bonifácio, no 156, esquina com a Rua Amâncio Penteado, na cidade e
Comarca de Descalvado, mediante grave ameaça exercida com emprego de
um facão, tentou subtrair, para si, o veículo Fiat Grand Siena, cor chumbo,
placa FCV-4230/Descalvado-SP, pertencente a Maricia Anaia de Brito
Perna, apenas não consumando seu interno por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena e fixar o regime inicial
semiaberto, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 4/9
que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a materialidade
e a autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 44/46), do auto de reconhecimento
de pessoa (fls. 47), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que, embora o réu tenha permanecido em silêncio na fase
inquisitória e em juízo (fls. 05 e 165 gravação audiovisual), os demais
elementos de prova trazidos aos autos, dentre os quais, os depoimentos
prestados pela vítima Maricia Anaia de Brito Perna (fls. 162 gravação
audiovisual) e pelas testemunhas Levi Reis de Oliveira e Amarildo Miguel
Martins (fls. 163/164 gravação audiovisual), confirmaram a prática do
crime pelo acusado.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante fixou a pena-base 1/4
acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar “a utilização da
arma branca, "facão de cortar cana", não se tratando mais de causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 5/9
aumento de pena, é devido sua consideração nesta fase, sobretudo para
dar cumprimento ao princípio da individualização da pena, exigindo
maior reprovação do crime que foi praticado. (...) A personalidade do
agente se mostra inadequada com o meio social, tendo em vista a
reiteração dos crimes praticados, e consequente cumprimento das penas,
sem contudo se mostrar suficiente para reprovação e prevenção
(finalidade da pena), pelo contrário, demonstra que o agente possui
personalidade incompatível com o meio social e o respeito as regras de
conduta e convivência pacífica e harmônica, demonstrando não ser apto a
conformação desses valores”, o que se mostrou adequado.
Consigne-se, a propósito, que ainda que à época
em que praticado o delito o emprego de arma branca não configurasse
causa de aumento de pena no roubo (em razão do advento da Lei no
13.654/18), tal fato demonstra maior reprovabilidade da conduta e pode,
sim, ser considerada como circunstância judicial desfavorável, em atenção
ao princípio da individualização da pena.
Ressalte-se que a imposição de pena tem por
escopo não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o infrator),
mas, também e principalmente, exercer a prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para
fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem
orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são
favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que
um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(Superior Tribunal de Justiça, 2a Turma, HC 76.196/GO, rel. Min. MAURÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 6/9
CORREA, RTJ, 176/742 ou GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da
Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
“Ao proceder à individualização da pena, o juiz, após
aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva culpabilidade, antecedentes,
conduta social e personalidade do agente e de natureza objetiva motivos,
circunstâncias e consequências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as
cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento da pena, a qual não
deve ser excessiva, nem demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea, em
qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a
tutela da sociedade” (cf. STJ, 6a Turma, REsp 60.251/SP, rel. Min. VICENTE LEAL,
DJU de 27/05/96, pág. 17.923, ou RT, 732/605).
Ademais, frise-se que o réu ostenta quatro
condenações aptas a caracterizar maus antecedentes (processo no
0000319-47.1998.8.26.0160

fls.
71;
processo
no
0000320-32.1998.8.26.0160

fls.
71/72;
processo
no
0001924-76.2008.8.26.0160

fls.
73/74;
processo
no
0004343-11.2004.8.26.0160 fls. 75/76).
Na segunda fase, o magistrado majorou a pena,
aplicando a circunstância agravante da reincidência, e, para tanto,
considerou o processo no 0002172-66.2013.8.26.0160. Contudo, a certidão
de fls. 74/75 comprova que o réu foi absolvido em tal processo, com
fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, razão
pela qual não há reincidência a ser considerada, devendo, portanto, a pena
permanecer inalterada nesta fase da dosimetria.
Na derradeira etapa, reconhecida a hipótese de
delito tentado e considerando-se o maior “iter criminis” percorrido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 7/9
réu, as penas foram reduzidas em 1/3, o que se mostrou adequado, uma vez
que o acusado adentrou o veículo onde estava a vítima, anunciou o roubo,
dizendo que pretendia subtrair o automóvel, tendo empregado grave
ameaça contra a ofendida, utilizando-se de um “facão de cortar cana”, e só
não consumou o delito porque a vítima abandonou o veículo e foi
socorrida pela testemunha Levi, resultando a pena, agora, em 03 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 08 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal. Impossível, pois, a redução da pena em maior proporção.
Já em relação ao regime inicial, entendo que o
semiaberto é o que se mostra mais adequado ao caso, pois, embora o réu
registre maus antecedentes e tenha praticado crime de singular gravidade:
roubo mediante grave ameaça à vítima exercida com emprego de arma
branca, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, tudo a
evidenciar a impossibilidade da fixação do regime prisional aberto, ele é
primário e não praticou o delito em concurso de agentes ou com emprego
de arma de fogo, o que poderia gerar consequências mais sérias, razão pela
qual entendo que o regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto,
mostra-se suficiente à prevenção e repressão do delito.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
SIMPLES. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E
PACÍFICA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL
FECHADO. ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO
CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.o E 3.o, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 440/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 8/9
da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.
Precedentes do STJ e do STF. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque
reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons
antecedentes, não é possível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com
base na gravidade genérica do delito e considerações vagas. Inteligência do art. 33, §§
2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Aplicação do enunciado n.o 440 da
Súmula desta Corte. 3. A suspensão condicional da pena concedida pela sentença,
conforme previsão do art. 77, § 2o, do Código Penal (sursis humanitário), foi
devidamente cassada pelo acórdão impugnado, uma vez que, afastada a tentativa, a
sanção corporal da Paciente restou superior a 04 anos. 4. Ordem de habeas corpus
parcialmente concedida para, mantida a condenação, estabelecer o regime inicial
semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida.” (HC 167.052/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012,
DJe 13/08/2012).
Em outras palavras, o regime semiaberto está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas dos
maus antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticado o delito
em questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime
intermediário, para fins de repressão e prevenção.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do sursis,
nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, inciso II, ambos do Código
Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500255-59.2018.8.26.0160 - Comarca de Descalvado - Voto no 11545 9/9
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição
da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus
antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.” (AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis,
DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Vanderlei Rodrigues de Castro, somente para reduzir suas
penas para 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 08 dias-multa,
no valor unitário mínimo, e para fixar o regime inicial semiaberto,
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator